Tribunal: TJSP
Processo: 1005893-68.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. PARTILHA REALIZADA EM SEDE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PARA DETERMINAR A PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA, A PARTIR DA QUAL AS PARTES PASSARAM A DETÊ-LOS EM

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. PARTILHA REALIZADA EM SEDE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PARA DETERMINAR A PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA, A PARTIR DA QUAL AS PARTES PASSARAM A DETÊ-LOS EM CONDOMÍNIO. CABIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO – RESSALVANDO-SE QUE PARTILHADOS FORAM OS DIREITOS DECORRENTES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, E NÃO PROPRIAMENTE A PROPRIEDADE DO BEM, QUE SE ATRIBUI MEDIANTE REGISTRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 108 DO CC. REQUERIDA QUE PROCEDEU À VENDA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À MEAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO QUE SE FAZ DE RIGOR. DIREITOS RELATIVOS AO FUNDO DE COMÉRCIO QUE TAMBÉM JÁ FORAM PARTILHADOS. REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO NO IMPORTE CORRESPONDENTE A 50% DOS VALORES RECEBIDOS. AUTOR, ADEMAIS, QUE FAZ JUS À MEAÇÃO DOS FRUTOS EXCLUSIVAMENTE PERCEBIDOS PELA DEMANDADA. ARTIGO 1.319 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005893-68.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante AMÉRICO
APARECIDO PENTEADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOANA PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-68.2018.8.26.0019 -Voto no 46.560
2
VOTO No 46.560
APELAÇÃO CÍVEL No 1005893-68.2018.8.26.0019
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: AMÉRICO APARECIDO PENTEADO
APELADO
: JOANA PEREIRA DA SILVA
COMARCA
: AMERICANA 4a VARA CÍVEL
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO CUMULADA COM
PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PELA PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO. CABIMENTO. PARTILHA REALIZADA EM
SEDE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE DE FATO. SENTENÇA QUE TRANSITOU
EM JULGADO PARA DETERMINAR A PARTILHA DOS
BENS ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA, A
PARTIR DA QUAL AS PARTES PASSARAM A DETÊ-LOS
EM
CONDOMÍNIO.
CABIMENTO
DA
PRETENSÃO
AUTORAL
DE
EXTINÇÃO
DO
CONDOMÍNIO

RESSALVANDO-SE
QUE
PARTILHADOS
FORAM
OS
DIREITOS
DECORRENTES
DO
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, E NÃO PROPRIAMENTE
A PROPRIEDADE DO BEM, QUE SE ATRIBUI MEDIANTE
REGISTRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 108 DO CC.
REQUERIDA QUE PROCEDEU À VENDA DO IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À MEAÇÃO SOBRE OS
DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO QUE SE FAZ DE
RIGOR. DIREITOS RELATIVOS AO FUNDO DE COMÉRCIO
QUE TAMBÉM JÁ FORAM PARTILHADOS. REQUERIDA
CONDENADA AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO NO
IMPORTE CORRESPONDENTE A 50% DOS VALORES
RECEBIDOS. AUTOR, ADEMAIS, QUE FAZ JUS À MEAÇÃO
DOS FRUTOS EXCLUSIVAMENTE PERCEBIDOS PELA
DEMANDADA.
ARTIGO
1.319
DO
CÓDIGO
CIVIL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de
extinção de condomínio cumulada com indenização proposta por Américo Aparecido
Penteado contra Joana Pereira da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-68.2018.8.26.0019 -Voto no 46.560
3
Sustentou o autor que, mediante sentença exaradas nos
autos dos processos 007185-52.2011.8.26.0019 e 1000039-60.2014.8.26.0019, restou
decidida a partilha de bens entre as partes quais sejam 50% de um imóvel, a totalidade
do fundo de comércio e um veículo Ford/Fiesta de placa CFE0363. À vista disso,
requereu em juízo a procedência da ação para declarar extinto o condomínio,
procedendo-se a restituição, reembolso, indenização referente à meação (fls. 01/07).
Quando da sentença (fls. 340/342), considerou o magistrado
prolator que “referido bem imóvel não é de propriedade das partes, conforme se verifica
na cópia da matrícula do imóvel juntada às fls. 210/215, observando que o contrato
particular de compromisso de venda e compra e cessão de direitos juntado às fls. 29/31
não foi registrado”. Entendeu, assim, que “não existe condomínio entre as partes do
imóvel mencionado, pois este instituto jurídico pressupõe a existência de um imóvel com
mais de um proprietário”; sendo, pois, “caso de extinção do processo, sem julgamento do
mérito, já que a autora tem carência de ação”. Quanto ao fundo de comércio, entendeu
que este “deve ser extinto pelas vias regulares de extinção da pessoa jurídica (objeto de
ação própria), sendo, portanto, também caso de extinção do processo, sem julgamento
do mérito, por carência de ação”. Finalmente, quanto ao automóvel, observou que “ficou
provado que o bem móvel tem registro em nome das parte”; de modo que “diante da
animosidade envolvendo as partes, determino a venda judicial do bem, facultando a
adjudicação do bem imóvel ou do veículo por uma das partes, nos termos do artigo
1.322, do Código Civil”. Daí a parcial procedência do pedido.
Inconformado, recorre o autor pugnando pela reforma do
julgado (fls. 344/351). Aduz, para tanto, que “restou cabalmente comprovado,
principalmente, confesso na defesa apresentada pela Apelada nos autos da Ação de
Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Conjugal que além do imóvel (50% dos
litigantes) ter sido adquirido durante a união (com esforço comum), este foi pago com os
frutos do BAR de propriedade dos litigantes e com força de trabalho de ambos, assim,
como os serviços para construção no imóvel foi pago mediante permuta em produtos
(comes e bebes) do próprio bar”. Assevera que “a partilha já foi declarada em sentença
nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Conjugal, não
havendo que se discutir neste sendo”. Nesse sentido, argumenta que “a partilha dos
bens fora decretado nos autos supracitados, com isso, a propriedade indubitável de tais
bens partilhados restou reconhecida judicialmente, isto com amparo dos contratos/ docs.
anexos aos autos, principalmente às fls. 172-173 (contrato de compra e venda do bar),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-68.2018.8.26.0019 -Voto no 46.560
4
bem como às fls. 174-177 (contrato de compra e venda do imóvel)”. No que concerne ao
fundo de comércio, aduz que “por questões inclusive de economia processual e
desenvolvimento válido do processo, deve ser a r. sentença reformada [...] já que faz
parte do acervo de bens e direito do Apelante e por ocasião das questões de fato e
direito, bem como dos processos que antecederam o presente, restam todos coligados”.
Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de extinção de condomínio cumulada
com indenização julgada parcialmente procedente pelo juízo originário. Sobreveio, então,
o recurso de apelação ora em apreço o qual, ressalvado o entendimento em sentido
diverso, comporta mesmo acolhida.
No que concerne ao imóvel, conquanto tenha o magistrado
sentenciante acertadamente observado que “o contrato particular de compromisso de
venda e compra e cessão de direitos juntado às fls. 29/31 não foi registrado”, de modo
que “não existe condomínio entre as partes do imóvel mencionado, pois este instituto
jurídico pressupõe a existência de um imóvel com mais de um proprietário” (fl. 341); é
certo que a sentença em que se fundamenta a pretensão autoral, a consubstanciar título
executivo, foi expressa ao consignar “Incontroverso nos autos que 50% do imóvel [...]
foram adquiridos na constância da união estável [...] Diante do exposto, os bens
adquiridos na constância da sociedade de fato devem ser partilhados por igual entre os
conviventes no percentual de 50% para cada um dos litigantes”.
Frise-se bem: trata-se de partilha dos direitos que decorrem
do aludido contrato e não exatamente aquele relativo à propriedade do imóvel.
Isso porque não houve o registro da escritura de compra e
venda do imóvel, sendo este o ato atributivo da propriedade de bens imóveis com valor
superior a trinta salários mínimos, de acordo com o artigo 108 do Código Civil verbis:
“Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios
jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no
país”.
Daí que a extinção do condomínio, quanto à propriedade do
imóvel, não poderia mesmo ser deferida, haja vista que a requerida, a rigor, não é
proprietária do bem, mas mera compromissária compradora. São esses pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-68.2018.8.26.0019 -Voto no 46.560
5
direitos que, dotados de inegável conteúdo econômico, foram objeto de partilha entre as
partes; jamais a propriedade, já que não se partilha o que é de titularidade de terceiros.
No que concerne à alienação de tais direitos a terceiro, por
parte da ré, impende observar que esta não apresentou resposta, tornando-se revel
presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, notadamente quanto à venda do
imóvel por R$ 60.000,00. Solução essa, aliás, adotada nos autos da ação de cobrança n.
0010312-61.2012.8.26.0019, proposta pela irmã da requerida, que adquirira o aludido
bem em sociedade com a ré, e cuja sentença transitou em julgado pela procedência do
pedido.
De rigor, portanto, a condenação da requerida, a título de
indenização correspondente à meação sobre os direitos decorrentes do contrato coligido
às fls. 174/177, ao pagamento do importe de R$15.000,00.
Quanto ao pedido relativo ao fundo de comércio, impende
observar que da sentença, exarada nos autos do processo 1000393-60.2014.8.26.0019,
restou assim consignado:
“Incontroverso nos autos que 50% do imóvel, assim como a
totalidade do fundo de comércio descritos na exordial foram
adquiridos na constância da união estável [...] os bens
adquiridos na constância da sociedade de fato devem ser
partilhados por igual entre os conviventes no percentual de
50% para cada um dos litigantes. Eventual impasse sobre o
futuro destino dos referidos bens, são questões a serem
discutidas em ação própria, tendo em vista que as partes
passarão a detê-los, a partir do trânsito em julgado desta
decisão, em condomínio”.
Logo, também quanto ao aludido fundo de comércio, de
rigor se faz a extinção do condomínio determinando-se à requerida, consoante pleiteia
o requerente apelante, o pagamento indenizatório no importe correspondente a 50% dos
valores recebidos com a venda do aludido bem.
Ademais, não se pode olvidar que, por expressa disposição
legal, os frutos pertencem ao proprietário; salvo se, por preceito jurídico especial,
couberem a outrem (art. 1.232 do Código Civil) o que não se verificou. Assim, rege-se
a hipótese pela regra geral do instituto do condomínio. Aplica-se, pois, o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-68.2018.8.26.0019 -Voto no 46.560
6
artigo 1.319 do Código Civil, segundo o qual “cada condômino responde ao outro pelos
frutos que percebeu”.
Com isso, faz jus o autor à indenização correspondente a
50% dos frutos relativos ao aludido fundo de comércio, cujos valores deverão ser
apurados em sede de liquidação de sentença.
--
Daí a reforma do julgado, para extinguir o condomínio
existente entre as partes sobre o imóvel e o fundo de comércio descritos na exordial,
condenando a requerida ao pagamento indenizatório relativo à venda do imóvel, no
importe de R$ 15.000,00, bem como ao pagamento do montante correspondente a 50%
dos valores recebidos com a venda do fundo de comércio e seus respectivos frutos a
ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Nada mais é preciso dizer.
Com o resultado, em virtude da sucumbência da ré, deve
ela arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em 11% do valor da condenação, na forma do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil, já observado o disposto no §11 do aludido dispositivo.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator